Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto (CP, art. 155, §§ 1o e 2o), ante a subtração de uma garrafa térmica, uma jaqueta e duas cortinas de um estabelecimento comercial, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por atipicidade material (CPP, art. 386, III).
2. Ainda que se considere de pequeno valor os bens que o agente pretendia furtar, não se reconhece o princípio da insignificância se as demais circunstâncias demonstram elevação no grau de reprovabilidade do comportamento e de ofensividade da conduta.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, Tema 1144, “[n]os termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço”.
5. Apelação conhecida e desprovida.